Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729579-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WALLACE LOPES MATOS D E S P A C H O Reporto-me à petição de Id 42856119, na qual ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, terceira estranha aos autos, informa que o crédito, objeto da presente demanda – busca e apreensão de veículo -, foi a ela cedido, por meio do Termo de Declaração de Cessão firmado com a apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., requerendo, em consequência, a substituição processual para ingressar no polo ativo da presente demanda. Salienta, ainda, que após a interposição do apelo, o requerido/apelado realizou a quitação do débito, razão pela qual pugna pela desistência do recurso, com a certificação do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a demanda, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC. Diante do noticiado e, levando-se em conta tratar-se de parte estranha ao feito, pelo menos até o momento, necessário que se ouça previamente a parte autora/apelante sobre os requerimentos apresentados. Assim, intime-se a ora apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, no prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste quanto aos requerimentos feitos e documentos juntados. De toda sorte, cabível a imediata retirada de pauta do feito até decisão ulterior sobre a questão ora apresentada. Cumpra-se. P. I. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator